Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019873-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Cabimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), SIMONE BARBOSA MARCELINO - CPF: 014.362.861-58 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. MORA NÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação suscitado por Recurso Especial contra acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de constituição válida em mora, ante devolução da notificação com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço contratual, configura constituição válida em mora, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.132 do STJ admite a constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se o recebimento, desde que comprovada a tentativa de entrega.

4.

A anotação “não procurado” indica ausência de tentativa de entrega, pois a correspondência não chega a ser levada ao endereço, exigindo retirada em agência dos Correios.

5.

Jurisprudência recente do STJ (REsp 2.180.009/MT e REsp 2.776.370) reafirma a necessidade de demonstração de tentativa efetiva de entrega.

6.

Ausente a comprovação da tentativa de entrega, não se configura a mora exigida pela Súmula 72 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.030, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, j. 27.08.2025; STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que deu provimento ao Recurso para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A agravada interpôs Recurso Especial com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.

Alega ofensa aos arts. 2o, § 2o, e 3o, DL 911/69, sob o argumento de que o acórdão impugnado
“negou aplicação ao enunciado do Tema Repetitivo no 1.132 do E. STJ”.

Os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício de juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão. A agravante alega ausência de constituição em mora, pois a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço contratual, é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição da mora é requisito essencial à Ação de Busca e Apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

4. Segundo o STJ (Tema 1132), basta o envio da notificação ao endereço contratual com comprovação de tentativa de entrega.

5. No caso, não houve comprovação de tentativa de entrega, inviabilizando a constituição válida em mora.

6. Aplica-se o efeito translativo para extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição da mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132; STJ, REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31/12/2024; STJ, REsp 1584614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 25/10/2018.”

No Recurso Especial, o Banco Volkswagen alegou violação aos arts. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69 e divergência jurisprudencial com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sustentando que o Tribunal de Mato Grosso contrariou o Tema 1132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovar a mora, sendo desnecessária a prova de recebimento.

Argumentou que a mora é ex re, decorrendo automaticamente do inadimplemento, e que a notificação tem caráter apenas comprobatório. Defendeu que o acórdão recorrido criou requisito não previsto em lei ao exigir prova de tentativa de entrega, contrariando o texto do Decreto-Lei no 911/69.

Asseverou que o envio ao endereço do contrato é suficiente e que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a mora. Afirmou ter cumprido sua obrigação legal e que eventual ausência de retirada da correspondência pelo devedor viola a boa-fé objetiva.

Por fim, destacou que o STJ, em precedentes recentes, reafirmou que o simples envio da notificação ao endereço informado no contrato basta para comprovar a mora, ainda que o aviso de recebimento seja devolvido.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação em razão de divergência com o Tema 1132 do STJ.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(Id 294056377).

Tal anotação ocorre quando o destinatário está em localidade onde a agência postal não efetua entregas domiciliares, sendo necessário que o destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a correspondência.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Esse entendimento foi reafirmado em 27/08/2025, no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “
Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Em casos semelhantes, este Tribunal já se manifestou:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO
"NÃO PROCURADO". DISTINGUISHING DO TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para reapreciação de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que validou decisão de primeiro grau determinando a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, em virtude de notificação extrajudicial que retornou com a informação "NÃO PROCURADO".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o caso concreto comporta distinção relevante (distinguishing) em relação ao precedente qualificado estabelecido no Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a particularidade de que a notificação extrajudicial retornou especificamente com a informação "NÃO PROCURADO", situação não expressamente contemplada na ratio decidendi do precedente paradigma.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.132 do STJ estabelece que para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo, o voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS mencionou expressamente apenas as hipóteses de retorno com avisos de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio", não abordando especificamente a situação de "NÃO PROCURADO".

4. A distinção é substancial porque, diferentemente das hipóteses expressamente previstas no precedente onde há pelo menos tentativa de entrega, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, ocorrendo quando o destinatário está em localidade onde a agência postal não efetua entregas domiciliares, sendo necessário seu comparecimento à unidade dos Correios.

5. A jurisprudência posterior do próprio STJ reconheceu essa distinção, conforme precedentes da Quarta Turma que estabeleceram ser correta a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora quando a notificação retorna com informação "não procurado", por não haver sequer encaminhamento ao endereço do devedor.

6. O distinguishing aplicado não implica desrespeito ao precedente qualificado, mas sua correta interpretação à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo permitido pelo sistema de precedentes do CPC/2015 quando demonstradas fundamentadamente particularidades que justifiquem solução jurídica diversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação com manutenção do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o distinguishing do Tema 1.132 do STJ quando a notificação extrajudicial para constituição em mora retorna especificamente com a informação 'NÃO PROCURADO', por se tratar de hipótese não expressamente contemplada no precedente paradigma. 2. A devolução de notificação com informação 'NÃO PROCURADO' diferencia-se substancialmente das hipóteses de 'ausente', 'mudou-se' ou 'insuficiência do endereço', pois não há sequer tentativa de entrega no endereço contratual, justificando a necessidade de comprovação efetiva da constituição em mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, VI, e 1.030, II; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/03/2023; Súmula 72/STJ”.
(N.U 1005238-29.2025.8.11.0000, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
. PROCESSO EXTINTO. REAFIRMAÇÃO DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em face de decisão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” supre o requisito da constituição em mora, conforme exigência do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência firmada no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3.A tese fixada no Tema 1132 do STJ admite a constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega da correspondência.

4.No caso, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem qualquer prova da tentativa efetiva de entrega no endereço indicado.

5.A ausência de comprovação da diligência impede o aperfeiçoamento da constituição em mora, exigência reafirmada pela Súmula 72 do STJ.

6. Jurisprudência do STJ e desta Corte reitera que a mera remessa postal, sem demonstração da tentativa de entrega, não valida a notificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação do acórdão anterior. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', sem prova da tentativa de entrega no endereço contratual, não configura constituição válida em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 1.030, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1132); STJ, Súmula 72; TJMT, AI no 1000794-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.04.2025; REsp no 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 03.01.2025”.
(N.U 1000196-34.2023.8.11.0108, Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sede de reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de trator agrícola, para análise de eventual juízo de retratação à luz do Tema 1132 do STJ, após ter sido reformada decisão que deferira liminar de busca e apreensão, em razão de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura constituição válida em mora do devedor fiduciante, para os fins de prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1132 do STJ prevê que, em ações de busca e apreensão baseadas em contrato de alienação fiduciária, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, desde que comprovado o envio ao local pactuado.

4. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não equivale à comprovação de envio regular ao endereço contratual, configurando ausência de diligência eficaz e impossibilitando a configuração da mora exigida para o prosseguimento da ação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 72) exige comprovação de mora para viabilizar a busca e apreensão, sendo insuficiente a mera correspondência sem indicativo de tentativa de entrega no endereço contratado.

6. Não demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do devedor antes de eventual protesto por edital, inviabiliza-se a constituição em mora por este meio.

7. Não se verifica motivo para retratação, mantendo-se íntegro o acórdão que reconheceu a ausência de constituição válida em mora e determinou a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: 1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante. 2. A configuração de mora em ação de busca e apreensão exige comprovação do envio e tentativa de entrega da notificação ao endereço contratual. 3. A inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ocorre quando não demonstrado o envio regular da notificação ao endereço pactuado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.03.2023; Súmula 72/STJ”.
(N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025